Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710093-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WANDERSON JUNIO SANTANA DE MELO IMPETRANTE: DANIEL ALVES FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DANIEL ALVES FARIAS em favor de WANDERSON JUNIO SANTANA DE MELO (paciente) por meio do qual requer o trancamento da ação penal n.o 0739774-21.2023, por entender que as provas utilizadas para embasar a acusação seriam ilícitas. Em suas razões (Id 56935863), o impetrante narra que, em 22/09/2023, o paciente foi abordado pela polícia, mas nada de ilícito teria sido encontrado. No entanto, durante essa abordagem, a filha da proprietária do imóvel que o paciente locava compareceu ao local e, ao ser informada sobre os acontecimentos, concedeu permissão para que os policiais entrassem na propriedade alugada. Defende que a filha da locadora não teria legitimidade para tanto e, por isso, todas as provas obtidas a partir desse ato não teriam qualquer validade jurídica. Menciona que, “ao contrário do depoimento da Sra. Diane (filha da locadora), que alegou que o paciente teria até a manhã do dia 22 para retirar seus pertences do imóvel, o que se verifica é que o paciente realizou o pagamento do aluguel em 01/09/2023, como comprovado pelo recibo anexo. Portanto, o prazo para desocupação do imóvel estender-se-ia até 01/10/2023, de acordo com o contrato de locação firmado entre o paciente e a proprietária, Sra. Aurea.” Destaca que como os policiais ingressaram no imóvel no dia 22/09/2023, configuraria uma clara violação aos direitos do paciente. Requer a concessão de liminar para que seja trancada a referida ação penal, ante a ausência de justa causa. No mérito, pede a confirmação da liminar. Despacho de Id 56967769, por meio do qual determinei que o impetrante esclarecesse se suscitou referida nulidade das provas perante o Juízo de origem e, em caso afirmativo, que juntasse aos autos eventual decisão. O impetrante, por meio da petição de Id 57154335, esclareceu que assumiu a defesa do paciente após a audiência de instrução e nesta não houve oportunidade para arguir a nulidade das provas, pois a questão não estava em debate naquele momento processual. Acrescentou que, de acordo com o que se depreende da audiência, o acesso à residência do paciente se deu em virtude de circunstâncias questionáveis, pois a pessoa que concedeu o acesso não tinha legitimidade para tanto. Argumentou que, ante uma ausência de análise conclusiva sobre o assunto por parte da Instância a quo, seria justificável a aplicação do princípio da supressão de Instância, para proteção dos direitos do acusado. É o relatório. Como mencionei no despacho de Id 56967769 e confirmado pelo impetrante, este assumiu o patrocínio dos interesses do paciente na data de 13/03/2024 (Id 56935872, p. 38), logo em seguida à realização da audiência de instrução (Id 189835923 dos autos de origem). De acordo com a Ata da audiência, determinou-se a apresentação das alegações finais pelas partes. Assim, a despeito do informado pelo impetrante, este poderá suscitar referida nulidade na ocasião das alegações finais, podendo o Juízo de origem examinar o assunto quando da prolação da sentença. Ademais, em consulta aos autos de origem, constato que o impetrante já colacionou as referidas alegações e suscitou a matéria aqui ventilada (Id 190721598 dos autos de origem). Desse modo, como o Juízo de origem ainda não se manifestou quanto ao pleito do impetrante, o conhecimento originário por esta Corte configuraria a indevida supressão de Instância. Nesse sentido, os seguintes arestos: “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O tema relativo à ilegalidade da busca domiciliar não foi objeto de debate na Corte de origem. Portanto, é inviável o exame do tema diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Nos termos do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 3. No caso, o Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo denotam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas, pois, além de 902,62 gramas de maconha, 2,44 gramas de cocaína e 1,95 gramas de crack, foram apreendidos 12.000 pinos vazios para acondicionamento de cocaína, 3 cartuchos de munição, 1 blusão camuflado do exército e R$ 14,00. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 837.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Grifo nosso.) “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PORTE DE ARMA DE FOGO. ALEGADA ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PESCA PROBATÓRIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE INFUNDADA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PASSAGEM RECENTE POR FURTO QUALIFICADO E PELA VARA DA INFÂNCIA POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 1. A tese de ilicitude da prova, em virtude da suposta violação da garantia da inviolabilidade domiciliar e da pescaria probatória, deve ser analisada, primeiramente, pelo juízo natural - Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília, sob pena de supressão de instância. 2. A prova incipiente produzida nos autos indica a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o risco que o acusado, solto, representa para a ordem pública, destacando, o ato coator, que o acusado possui passagem recente por furto qualificado, tendo obtido liberdade provisória em data recente, a evidenciar, assim, reiteração delitiva, e ainda ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos ao crime de roubo, a justificar a necessidade de sua segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP e não recomenda a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma. 3. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa, ocupação lícita e família constituída, não se mostram suficientes, neste momento, para a concessão da liberdade provisória, benefício esse em que se encontrava e não deu o valor esperado. 4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1797674, 07498362620238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifo nosso.) Ante o exposto, INDEFIRO a inicial e nego seguimento ao Habeas Corpus, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal. INTIMEM-SE. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR